Tribunal: TJSP
Processo: 1009744-90.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação ordinária com pedido de tutela de urgência – ICMS – Pretensão quanto ao oferecimento de seguro garantia do débito consubstanciado no AIIM no 4.001.063-6 – Garantia antecipada do débito para fins de emissão de certidão de regularidade junto ao Fisco Estadual, para evitar a inclusão do nome da autora no CADIN e para cancelamento do protesto – Inidoneidade da espécie de garantia prestada

Ementa:
Ação ordinária com pedido de tutela de urgência – ICMS – Pretensão quanto ao oferecimento de seguro garantia do débito consubstanciado no AIIM no 4.001.063-6 – Garantia antecipada do débito para fins de emissão de certidão de regularidade junto ao Fisco Estadual, para evitar a inclusão do nome da autora no CADIN e para cancelamento do protesto – Inidoneidade da espécie de garantia prestada para fins de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, a possibilidade de expedição da CDP-EM em âmbito estadual – Inteligência do quanto decidido no REsp no 1.123.669/RS (Tema no 237 - STJ) – Sentença reformada – Recursos providos.